Tribunal: TJDFT
Processo: 0001156-25.2017.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. OFENSOR. ESTREITA AMIZADE. VULNERABILIDADE DECORRENTE DE GÊNERO. PRELIMINAR REJEITADA. VÍCIOS NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REVELIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR.
I – Adequada a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, comprovada a estreita amizade do ofensor com a família da vítima e a vulnerabilidade, em decorrência não apenas de sua tenra idade, mas também de sua condição de mulher.
II – Considerando que o réu forneceu novo endereço nos autos, no qual não foi realizada diligência de intimação para comparecer em audiência, é nula a decisão que decreta a revelia.
III – Preliminar acolhida. Mérito prejudicado.